Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-90.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME PRISIONAL. PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a fração de aumento de 1/8 na dosimetria é adequada; (iii) determinar se o regime fechado é justificado; e (iv) verificar se a pena de multa foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade é adequada, pois a prática do crime contra templo religioso, local destinado à fé, demonstra maior grau de reprovabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
4. A conduta social do réu deve ser negativada, pois ele praticou o crime enquanto estava em liberdade condicional, evidenciando maior desrespeito às normas penais.
5. As consequências do crime foram corretamente agravadas, uma vez que, além da subtração de bens materiais, houve perda irrecuperável de dados armazenados no HD externo da igreja, caracterizando prejuízo imaterial significativo.
6. A fração de 1/8 para a exasperação da pena é válida e encontra respaldo na jurisprudência majoritária, não havendo obrigação de aplicação da fração de 1/6, pois a individualização da pena admite discricionariedade do magistrado.
7. O regime inicial fechado é justificado pelo quantum da pena, pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas indicam a necessidade da sanção privativa de liberdade.
9. Deve ser reduzida a pena de multa para manter a proporcionalidade com a privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o; 44, II; 59; 155, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1220452, 20190110016470APR, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2019; TJDFT, Acórdão 1712679, 07438311920228070001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1232068, 20181510038133APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2020; STJ, REsp 1.524.450/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14/10/2015 (Tema 934 – Teoria da Amotio).